Tribunal: TJDFT
Processo: 0722597-55.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA QUE IMPRONUNCIOU UM DOS RÉUS. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA PRONÚNCIA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que impronunciou um dos réus da imputação de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, c/c artigo. 14, II, e 29, todos do Código Penal).
II – Questões em discussão
2. Definir se existem indícios suficientes de participação do impronunciado para justificar sua pronúncia e submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.
III – Razões de decidir
3. A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
4. Nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado. 4.1. A ausência de elementos consistentes que vinculem o acusado à instigação ou à prática do delito impõe a impronúncia, como demonstrado nos autos.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 14, inciso II, 29, 121, § 2o, incisos II e IV; CPP, art. 414.